Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709039-79.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR APELADO: MEIREDSON RODRIGUES DOS SANTOS, VIVIAM SANTOS ALENCAR D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de ação de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, proposta por JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR em face de MEIREDSON RODRIGUES DOS SANTOS e VIVIAM SANTOS ALENCAR. Na análise da inicial, o juízo de origem proferiu decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à autora e determinou emenda à inicial e colação de documentos comprobatórios (ID 38912245). A autora apresentou nova inicial, sem colacionar a documentação e sem o recolhimento das custas iniciais (ID 38912249). Sobreveio sentença, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em face da ausência do pagamento de custas e não atendimento à determinação de emenda à inicial (ID 38912250). A autora apela (ID 38912254). Ausente preparo. A decisão foi mantida pelo juízo de origem (ID 38912255). O apelo foi contrariado (ID 38912263). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR em face da sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da inicial para recolhimento das custas iniciais e colação de documentos. Confira-se dispositivo (ID 38912251): Em face ao exposto, na forma do art. 485, inciso I e VI c/c art. 330, inciso IV, ambos do CPC, indefiro a inicial e, consequentemente, declaro o feito extinto sem análise do mérito. Custas, se houver, pela autora. Sem honorários, ante a ausência de contraditório. A apelante (ID 38912254) requerer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Assevera não possuir rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem detrimento do seu sustento, além da possibilidade de pleitear o benefício da gratuidade em qualquer tempo e grau de jurisdição. Da gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifica-se que houve o indeferimento da gratuidade de justiça em decisão interlocutória, que dentre outros comandos, determinou o recolhimento das custas iniciais e emenda à inicial, in verbis (ID 38912245): Intime-se a parte autora para: a) apresentar guia e comprovante de pagamento das custas processuais. Nesse ponto, fica indeferida de plano a gratuidade de justiça, visto que, além de demonstrar que aufere mais de R$ 5.000,00 de renda mensal sem indicar qualquer gasto, confessa ser “possuidora” do imóvel objeto da lide que possui valor indicativo de R$ 4 milhões de reais, patrimônio este que não se coaduna com o de pessoa hipossuficiência, isso sem sequer adentrar em demais apurações da autora, como extratos em conta, etc; b) apresentar ainda seu e-mail e/ou número telefônico, bem como do réu, conforme Portaria Conjunta 29/2021, haja vista opção pelo Juízo 100% digital no momento de distribuição do feito, sob pena de prejuízo a tramitação do feito sob tal condição; c) indicar seu endereço e profissão na inicial – art. 319, inciso II do CPC; d) esclarecer a que título os réus adentraram no imóvel (locatício, comodatário, etc.) e se estes permanecem efetuando pagamentos de consectários do bem; e) juntar escritura pública de homologação do divórcio extrajudicial devidamente emitido por tabelião; f) apresentar cessão de direitos ou cadastro do bem perante a Secretaria de Fazenda em nome unicamente da autora após a homologação do divórcio. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial/preclusão (art. 321 do CPC). Venha nova inicial. O CPC prevê o agravo de instrumento como recurso cabível, em face de decisão interlocutória que verse sobre pedido de gratuidade de justiça. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Tal questão somente deve ser levada ao exame pelo Tribunal em apelação, quando a questão for decidida em sentença, nos termos do art. 1.009, §3°[1]. Impõe-se reconhecer, desse modo, que a questão quanto ao pedido de gratuidade de justiça está preclusa, pois não interposto o recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória do juízo a quo que denegou sua concessão (ID38912245). Ademais, em que pese a concessão do benefício poder ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, em face da preclusão da decisão que indeferiu, o novo pedido deve estar corroborado com alteração da situação financeira da requerente, a qual não restou demonstrada. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. recolhimento de custas. ausência. extinção sem resolução de mérito. indeferimento da gratuidade. agravo de instrumento. princípio da unirrecorribilidade. preclusão. arts. 507 e 1.009 DO CPC. 1. Nos termos do inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça deverão ser atacadas via agravo de instrumento. 2. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal, cada recurso possui uma finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão, ou seja, para cada espécie de decisão judicial há, em regra, um único recurso cabível. 3. Transcorrendo in albis o prazo para atender à determinação judicial de recolhimento das custas processuais e não manejando a parte o recurso previsto em lei para atacar decisões interlocutórias que versem sobre justiça gratuita, opera-se o instituto da preclusão (arts. 507 e § 1o do art. 1.009, ambos do CPC/2015). 4. "A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica." (DIDIER JR., FREDIE. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 426) 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1097209, 07140510420178070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos acrescidos). PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. A insurgência extemporânea do autor contra a decisão que lhe indeferira os benefícios da assistência judiciária gratuita, deduzida na presente apelação, malgrado a lei exija o agravo de instrumento, não permite outra conclusão senão a de que ocorreu a preclusão sobre a possibilidade de se insurgir contra o referido ato judicial, haja vista que, a oportunidade para essa irresignação restou suplantada pelo transcurso, in albis, do decênio legal posterior à publicação daquele ato. 2. Precedente da Casa. 2.1 "Embora a gratuidade de justiça possa ser concedida a qualquer tempo e grau de jurisdição, se negada por decisão que se tornou preclusa, só será passível de exame novo pedido de gratuidade se modificada a situação econômica daquele que a postula. Agravo não provido". (Acórdão n. 582164, 20120110492235APC, Relator Jair Soares, 6a Turma Cível, DJ 04/05/2012 p. 193). 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 658252, 20120110026034APC, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 5/3/2013. Pág.: 592). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça à autora, com fulcro no art. 99, §7° do CPC[2]. Não se amoldando o pleito ao estabelecido no art. 101, §2°[3], determino a intimação da apelante, na pessoa de seu patrono, para preceder ao recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4°[4], sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [3] § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [4] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.